Tribunal: STF
Processo: RHC 227570
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 730.462/SE (eDOC 51):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA POR SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM. ILEGALIDADE INEXISTENTE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - In casu, a Defesa limitou-se a repisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai Enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o ato do Ministério Público de usar um acórdão do STF para influenciar os jurados na votação, em ofensa ao art. 478, I, do CPP, caracteriza nulidade absoluta.



    Afirma que tal circunstância foi apontada pela defesa na sessão de julgamento, contudo o Magistrado determinou o prosseguimento do Júri.



    Em razão do exposto, pugna pela anulação do acórdão proferido pelo TJSE.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em acórdão cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 82):



    Penal e Processual Penal. Pronúncia. Condenação. Apelação do Ministério Público parcialmente provida pelo Tribunal de origem para majorar a pena aplicada. Alegado excesso de linguagem em razão da leitura de decisão do STJ durante os debates. Pleito de nulidade. Ordem não conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental não provido. 



    Excesso de linguagem não configurado. Decisão do STJ lida pelo MP que não se caracteriza como argumento de autoridade em prejuízo dos acusados. Decisão que não se referia às condutas dos réus, mas à questão técnica relacionada à comprovação da materialidade delitiva. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em busca a reforma de acórdão proferido em habeas corpus não conhecido no âmbito do STJ por ser sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente